Tribunal: TJES
Processo: 5006642-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006642-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. CAT. COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO. METRAGEM MÍNIMO NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme já esclareceu está Câmara, “
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (Lei nº 8.666/1993, art. 3º)
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000457-16.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 20/12/2021);

2. Ainda que possa a administração entender pela equivalência do serviço certificado com aquele exigido no edital, relativizar o requisito de metragem de execução mínima para fins de demonstração de capacidade técnica viola o princípio da vinculação ao edital e prejudica o caráter competitivo pretendido no certame;

3. As Certidões de Acervo Técnico apresentadas pela empresa declarada vencedora demonstraram apenas 3.043,48 m2, inferior, portanto, o requisito mínimo previsto para o certame, inobservando as regras estabelecidas no edital;

4. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº. 5006642-65.2024.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravada: Himalaia e Conservação Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 42531084 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Himalaia e Conservação Ltda. EPP contra ato coator imputado ao Secretário Municipal de Obras de Vitória e a Agente de Contratação, deferiu o pedido liminar para “
SUSPENDER
a tramitação do Edital da Concorrência n° 022/2023 - Secretaria de Obras do Município de Vitória, Lote 02, inclusive a assinatura do contrato administrativo e prosseguimento da execução (ordem de serviço), até ulterior deliberação
”.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que (a) os atos administrativos têm presunção de legalidade, sendo ônus daquele que os impugna fazer prova em contrário; (b) o objeto da licitação envolve manifesto interesse público, pois trata-se de serviço de manutenção das escolas do município; (c) o certame foi homologado em 22 de abril de 2024, de modo que não há como se atender a determinação de sua suspensão.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 8478398).

Contrarrazões ao agravo de instrumento sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 8655692).

Agravo Interno pugnando pela revisão colegiada da decisão que concedeu o efeito suspensivo (Id 8656252).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 8790341).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que concedeu a liminar pleiteada pela agravada para “
SUSPENDER
a tramitação do Edital da Concorrência n° 022/2023 - Secretaria de Obras do Município de Vitória, Lote 02, inclusive a assinatura do contrato administrativo e prosseguimento da execução (ordem de serviço), até ulterior deliberação
”.

Para tanto, sustenta que (a) os atos administrativos têm presunção de legalidade, sendo ônus daquele que os impugna fazer prova em contrário; (b) o objeto da licitação envolve manifesto interesse público, pois trata-se de serviço de manutenção das escolas do município; (c) o certame foi homologado em 22 de abril de 2024, de modo que não há como se atender a determinação de sua suspensão.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

O Município de Vitória promoveu procedimento licitatório para registro de preço de serviço de manutenção e melhorias nas unidades municipal de ensino, tendo a impetrante participado da disputa do Lote 02, do qual foi declarada habilitada e vencedora a empresa M.T.F Construções e Montagens Ltda.

Todavia, conforme apontou, é possível apurar que a certidão de capacidade técnica por ela apresentada não está em conformidade com as disposições do edital, não apenas por demonstrar serviço distinto daquele exigido, mas também por representar execução em dimensão inferior ao previsto do certame.

Evidente que a compatibilidade do serviço atestado e aquele exigido no edital, demandaria maior evolução da instrução processual, é possível constar que um critério objetivo fora violado, sendo possível seu reconhecimento por meio da ação mandamental.

Extrai-se do edital, precisamente em seu item 11.2.4.2, que estabelece os critérios de comprovação de capacidade técnico-operacional, em sua alínea “e”, fixa que “
As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, na forma do art. 67, inc. II da Lei Federal nº 14.133/2021, do objeto licitado são
”, para o Lote 2, relativo ao serviço de Execução de Cobertura telha termoacústica, inclusive acessórios de fixação, a execução mínima de 3.600,0 m2. (Id 8431150, pág. 30).

As Certidões de Acervo Técnico (Ids 8431152, 8431153, 8431155) apresentadas pela empresa declarada vencedora, no entanto, demonstraram apenas 3.043,48 m2, inferior, portanto, o requisito mínimo previsto para o certame.

Mesma conclusão alcançada pelo Ministério Público, que consignou:

[...] Assim, entendo também que as alegações de que a empresa M.T.F CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA deixou de cumprir parte essencial do Edital merecem prosperar. Da análise de documentação acostada aos autos e de leitura atenta do Edital de Concorrência n° 022/2023, especificamente acerca dos serviços de “execução de cobertura em telha termoacústica”, a alínea “e”, verifica-se a exigência de comprovação de experiência do licitante em quantitativo mínimo correspondente a 40% (quarenta por cento) do total licitado do item que, no caso sob análise, perfaz o quantitativo mínimo de 3.600,00 m2. E, conforme se observa, a empresa M.T.F CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA comprovou experiência em apenas 3.043,48m2 de cobertura em telha termoacústica, ou seja, 20% menor ao mínimo exigido. [...]

Conforme já esclareceu está Câmara, “
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (Lei nº 8.666/1993, art. 3º)
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000457-16.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 20/12/2021)

Ainda que possa a administração entender pela equivalência do serviço certificado com aquele exigido no edital, relativizar o requisito de metragem de execução mínima para fins de demonstração de capacidade técnica viola o princípio da vinculação ao edital e prejudica o caráter competitivo pretendido no certame.

Por sua vez, não há que se falar em prejuízo à administração pela paralisação de qualquer obra, já que o procedimento trata-se de registro de preço, em que os serviços são solicitados como necessidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

sessão virtual

Senhor Presidente, Eminentes Desembargadores,

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto do e. Desembargador Relator.

É o voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.